Tribunal: STJ
Processo: 0075250-74.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077595 - SP(2026/0075250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HELIO TREVIZAN
ADVOGADO
: JÚLIO GÉLIO KAIZER FERNANDES - SP284997
OUTRO NOME
: HÉLIO TREVISAN
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FALSIFICAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
DOCUMENTO
PÚBLICO.
REVISÃO
CRIMINAL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal em
decorrência à juntada de prova nova não podem ser examinadas pelo
Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem revolvimento
de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do
e do recurso
writ
ordinário que lhe faz as vezes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: bf5cd995-e5b6-4e11-8728-b5c54781971e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077595 - SP(2026/0075250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HELIO TREVIZAN
ADVOGADO
: JÚLIO GÉLIO KAIZER FERNANDES - SP284997
OUTRO NOME
: HÉLIO TREVISAN
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FALSIFICAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
DOCUMENTO
PÚBLICO.
REVISÃO
CRIMINAL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal em
decorrência à juntada de prova nova não podem ser examinadas pelo
Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem revolvimento
de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do
e do recurso
writ
ordinário que lhe faz as vezes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HELIO TREVIZAN contra
decisão monocrática de e-STJ fls.
que indeferiu liminarmente a impetração.
376/378,
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos
de reclusão e 3 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
20 dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no
III, da
e
art. 96,
Lei n. 8.666/1993
no
, do Código Penal, em concurso material de crimes.
art. 297, caput
Neste
, a defesa sustentou ocorrência de constrangimento
habeas corpus
ilegal, porquanto a decisão impugnada extinguiu a revisão criminal sem exame de
mérito, em violação ao
III, do Código de Processo Penal, ao deixar de apreciar
art. 621,
provas novas aptas a demonstrar a inocência do agravante, configurando negativa de
prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55695525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 77bee75e-7943-48ea-95b5-e5e986cda17b

Às e-STJ fls.
a impetração foi indeferida liminarmente.
376/378,
Nesta oportunidade, a defesa reitera as alegações contidas na inicial do
,
writ
notadamente alegando que pretende "sejam apreciados documentos que demonstram,
de forma cabal, que Guilherme Fortes Becego agia com um modus operandi habitual e
notório: utilizando o mesmo telefone, as mesmas contas bancárias de sua
companheira para receber pagamentos e fornecendo certificados falsos a diversos
" (e-STJ fl. 385).
empresários de boa-fé
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que o acórdão impugnado
seja cassado, determinando ao Tribunal
a prossiga no julgamento da revisão
a quo
criminal.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
O agravante alega que a decisão monocrática proferida pela Presidência
desta Corte incorreu em equívoco ao não constatar a teratologia do ato apontado como
coator, reiterando que os documentos apresentados na origem configuram prova nova
apta a rescindir o julgado condenatório.
Conforme exposto na decisão agravada, a via do
não pode
habeas corpus
ser utilizada como sucedâneo recursal ou como instrumento de revisão ampla de
decisões que, fundamentadamente, reconhecem a ausência de pressupostos
processuais na instância de origem.
No que tange à alegação de que as provas seriam "novas", verifica-se que o
Tribunal de Justiça bandeirante, ao analisar o agravo interno na revisão criminal,
consignou de forma clara que os elementos apresentados consistem em mera
reiteração de teses já afastadas ou de documentos que já eram do conhecimento do
réu ao tempo da instrução criminal.
Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, igualmente não merece
prosperar, porquanto o Poder Judiciário não está obrigado a processar ações
revisionais que não atendam aos requisitos taxativos do
do CPP.
art. 621
A simples juntada de peças de outros processos que não trazem elementos
inéditos sobre os fatos imputados não autoriza a reabertura da discussão fática
protegida pelo manto da coisa julgada. O acórdão local destacou que a tentativa do ora
agravante se resume a uma nova valoração de documentos que, embora pudessem
não ter sido citados nominalmente na sentença, estavam ao alcance da defesa e não
Documento eletrônico VDA55695525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 77bee75e-7943-48ea-95b5-e5e986cda17b

possuem a natureza de "prova descoberta posteriormente", requisito essencial para o
manejo da revisional sob o inciso III do referido artigo.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual o agravante sustentou a existência de nulidades,
incidentes no processo de origem, notadamente em razão da
desconsideração de depoimento de testemunha ocular menor de idade,
colhido nos termos da
e suposto envolvimento subjetivo
Lei n. 13.431/2017,
da magistrada com o caso.
2. O agravante alegou que sua condenação foi baseada exclusivamente na
palavra da vítima, sem laudo psicológico ou psiquiátrico, exame de corpo de
delito ou perícia, e que o depoimento do menor, considerado exculpatório,
não foi devidamente analisado na sentença nem no acórdão da revisão
criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações trazidas pelo
agravante são aptas a infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus possui cognição estrita e não se presta ao reexame do
conjunto fático-probatório, nem à rediscussão das conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias. As alegações do agravante, que demandam a
reavaliação do conteúdo dos depoimentos, da credibilidade das testemunhas
e da suficiência das provas produzidas, exigem incursão incompatível com
os limites do writ.
5. O Tribunal de origem consignou que a condenação se encontra
suficientemente fundamentada, com base em provas produzidas sob
contraditório e reputadas aptas à formação da convicção judicial, inexistindo
elemento probatório superveniente capaz de desconstituir a coisa julgada, e
assentou, ainda, que as alegações de nulidade já haviam sido analisadas e
afastadas, tratando-se de pretensão de reexame de matéria exaustivamente
enfrentada e insuscetível de revisão na via eleita.
6. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de
apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55695525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 77bee75e-7943-48ea-95b5-e5e986cda17b

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não se presta ao reexame do
conjunto fático-probatório ou à rediscussão das conclusões firmadas pelas
instâncias ordinárias. 2. A revisão criminal não deve ser utilizada como um
segundo recurso de apelação, sendo cabível apenas em hipóteses
excepcionais previstas no
do Código de Processo Penal. 3. A
art. 621
condenação fundamentada em provas produzidas sob contraditório e aptas
à formação da convicção judicial não pode ser desconstituída na ausência
de prova nova."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 621;
o,
CR/1988, art. 5
LV;
IX;
CR/1988, art. 93,
Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Reynaldo
483.023/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
15/2/2019;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
498.952/SP,
17/6/2019;
STJ, HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
406.484/RS,
de 26/3/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.054.720/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
12/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA
DE
APELAÇÃO
CRIMINAL.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE.
TESTEMUNHOS
INDIRETOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus contra acórdão de revisão criminal
improcedente.
2. O paciente não interpôs recurso de apelação contra a sentença
condenatória do Tribunal do Júri.
3. Em ação revisional, o agravante sustenta condenação baseada em
testemunhos indiretos e requer a revaloração jurídica das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar se cabe habeas corpus para rediscutir o
mérito probatório de condenação do Júri quando a revisão criminal na
origem não identificou provas novas ou ilegalidade manifesta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não merece reforma, pois o enfrentamento do mérito
das provas por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância,
dado que a instância ordinária não se aprofundou na análise fática por
ausência de requisitos da ação revisional.
Documento eletrônico VDA55695525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 77bee75e-7943-48ea-95b5-e5e986cda17b

6. A via do habeas corpus não permite o revolvimento fático-probatório
necessário para aferir se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos
autos, ou se pautada em testemunho indireto, o que pressupõe minucioso
exame do contexto probatório.
7. O Tribunal de origem consignou que a revisão criminal limitou-se ao
reexame de peças já analisadas em primeiro grau, sem apresentar provas
inéditas capazes de desconstituir o veredito.
8. A soberania dos veredictos deve ser preservada quando a condenação
encontra suporte mínimo em elementos de convicção constantes dos autos,
conforme atestado pelas instâncias antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.014.157/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:32
Código de Controle do Documento: 77bee75e-7943-48ea-95b5-e5e986cda17b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.595 / SP
Número Registro: 2026/0075250-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009044020268260509
00043064720178260024
23355333920258260000
9044020268260509
43064720178260024 2335533392025826000050000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO GELIO KAIZER FERNANDES
ADVOGADO
: JÚLIO GÉLIO KAIZER FERNANDES - SP284997
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HELIO TREVIZAN
OUTRO
NOME
: HÉLIO TREVISAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELIO TREVIZAN
ADVOGADO : JÚLIO GÉLIO KAIZER FERNANDES - SP284997
OUTRO
NOME
: HÉLIO TREVISAN
Documento eletrônico VDA55916057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: c111ca8b-1c14-4899-ae3c-1bee403eba68

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:58
Código de Controle do Documento: c111ca8b-1c14-4899-ae3c-1bee403eba68